Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601058-51.2020.6.16.0028
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
10/18/21, 6:09 PM
0601058-51.2020.6.16.0028 · Processo Judicial Eletrônico - TRE-PR
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=22898&ca=8b7db49c22fc9d78ff1f0f47fd5bd...
1/33
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.801

RECURSO ELEITORAL 0601058-51.2020.6.16.0028 – Apucarana – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - APUCARANA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: STEPHANE RECCO MOTA - OAB/PR94651
ADVOGADO: TERESA LEMOS DE MENESES - OAB/PR94700
ADVOGADO: ALUISIO HENRIQUE FERREIRA - OAB/PR0037722
ADVOGADO: LUIGI PENITENTE FERREIRA - OAB/PR90820
ADVOGADO: ANDERSON VARGAS - OAB/PR102465
RECORRENTE: CHEGOU A HORA 45-PSDB / 14-PTB / 17-PSL / 27-DC / 28-PRTB / 43-PV
ADVOGADO: STEPHANE RECCO MOTA - OAB/PR94651
RECORRIDO: ELEICAO 2020 SEBASTIAO FERREIRA MARTINS JUNIOR PREFEITO
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: ELEICAO 2020 PAULO SERGIO VITAL VICE-PREFEITO
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: JOSE PEDRO CAMPOY
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199
RECORRIDO: SEBASTIAO FERREIRA MARTINS JUNIOR
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: PAULO SERGIO VITAL
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
USO INDEVIDO DE MEIO DE COMUNICAÇÃO.
1. A contratação como marqueteiro de campanha de
pessoa que mantém coluna política em jornal de
expressão
regional
não
é
suficiente
para
a

10/18/21, 6:09 PM
0601058-51.2020.6.16.0028 · Processo Judicial Eletrônico - TRE-PR
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=22898&ca=8b7db49c22fc9d78ff1f0f47fd5bd...
2/33
caracterização de uso indevido de meio de comunicação.
2. O pagamento de valor substancial ao marqueteiro da
campanha, que mantém coluna política em veículo de
comunicação, não é suficiente para a caracterização de
abuso de poder econômico, mormente quando não há
parâmetros concretos para avaliar a adequação do
montante investido no serviço prestado e não há prova
do desvirtuamento da coluna em favor dos candidatos
contratantes.
3. A existência de contrato administrativo válido entre a
administração municipal e o veículo de comunicação
em que publicada coluna política do marqueteiro de
campanha do prefeito candidato a reeleição não é
suficiente para a configuração do abuso de poder
político.
4. Seja na imprensa escrita, seja na internet, os
veículos de comunicação não estão sujeitos à
neutralidade,
obrigatoriedade
imposta
apenas
às
emissoras de rádio e televisão.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Curitiba, 14/10/2021
RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de ação de investigação judicial eleitoral - AIJE - ajuizada pelo órgão
partidário municipal do PSL em Apucarana em face de Sebastião Ferreira Martins Junior, Paulo Sérgio Vital e
José Pedro Campoy, sob a alegação de abuso de poder político, econômico e dos meios de comunicação (id.
34482816).
Por sentença (id. 34485916), o juízo a quo julgou improcedente a representação.
Inconformada, a coligação "Chegou a hora", composta, dentre outras agremiações, pelo PSL,
recorreu (id. 34486366), aduzindo, em síntese, que restaram comprovadas as práticas abusivas.
Contrarrazões pelo recorrido João Pedro Campoy (id. 34486716), sem preliminares, pelo não
provimento.
Contrarrazões pelos recorridos Sebastião Ferreira Martins Junior e Paulo Sérgio Vital (id.
34486966), com preliminar de ilegitimidade da recorrente, que seria parte estranha ao processo, e, no mérito,
pelo não provimento.
O recorrido João Pedro Campoy apresentou "petição complementar às contrarrazões" (id.
34487116), arguindo preliminar de falta de interesse recursal e ilegitimidade da coligação "Chegou a hora".
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral arguiu preliminar de ilegitimidade ativa do
PSL para ajuizar a AIJE dada sua condição de coligado ao tempo do protocolo da inicial, invocando o artigo

10/18/21, 6:09 PM
0601058-51.2020.6.16.0028 · Processo Judicial Eletrônico - TRE-PR
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=22898&ca=8b7db49c22fc9d78ff1f0f47fd5bd...
3/33
6º, § 4º, da Lei nº 9.504/97 e pugnando pela extinção do feito sem resolução de mérito (id. 36505816).
Face à existência de preliminares nas contrarrazões e no parecer ministerial, foi convertido o
julgamento em diligência para oportunizar a manifestação do recorrente (id. 42231816).
Intimado, o recorrente peticionou (id. 42545316), manifestando-se quanto às referidas matérias
e, no mesmo ato, postulando uma série de medidas visando o julgamento conjunto dos presentes com os
autos de RE nº 0600995-26.2020.6.16.0028, as quais restaram indeferidas (id. 42547766).
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no DJE do dia
04/05/2021 (id. 34486216) e as razões foram protocoladas no dia 07/05/2021 (id. 34486366).
Intimados via DJE em 11/05/2021 (id. 34486616), o recorrido João Pedro Campoy protocolou
suas contrarrazões em 13/05/2021 (id. 34486716) e os recorridos Sebastião Ferreira Martins Junior e Paulo
Sérgio Vital protocolaram as suas em 14/05/2021 (id. 34486966), tempestivamente.
Lado outro, a peça apresentada pelo recorrido João Pedro Campoy em 14/05/2021 (id.
34487116), que nominou de "petição complementar às contrarrazões", encontra-se fulminada pela preclusão
consumativa, eis que inexiste no ordenamento jurídico qualquer autorização para que as partes fracionem as
suas manifestações. Com isso, apresentadas as contrarrazões, inviável aditá-las. No sentido:
(...)

9. No caso, a ausência de análise do pedido de vista dos autos, formulado pelos novos advogados da causa
não trouxe prejuízo concreto para a parte, sobretudo porque, na hipótese, não haveria a possibilidade de se
complementarem as razões recursais, tendo em vista a preclusão, consumativa, de modo que a defesa
técnica do agravante foi plenamente exercida. Precedente.

(...) [TSE, AgRg no AI nº 69274/GO, rel. Min. Og Fernandes, DJE 08/06/2020, não destacado no original]
Preliminar: falta de legitimidade e interesse processual da coligação "Chegou a hora"
Pugnam os recorridos Sebastião e Paulo pelo não conhecimento do recurso, interposto pela
coligação "Chegou a hora", parte estranha ao processo, ajuizado na origem pelo PSL.
Por sua vez, o PSL argumenta que se tratou de mero erro material na indicação do recorrente,
invocando julgado de outro regional e postulando pela rejeição da preliminar.
A preliminar não se sustenta.
Avaliando a peça recursal, observa-se que foi indicado corretamente o número dos autos, a
argumentação expendida é consentânea aos fatos ocorridos no processo e a advogada firmatária estava
regularmente constituída, de modo que é evidente a ocorrência de mero erro material na indicação da parte
recorrente.
Considerando que o processo não é um fim em si mesmo, não se justifica o grau de rigor formal
pretendido pelos recorridos. Na mesma linha:
(...)

1. A identificação de mero erro material na inserção equivocada dos dados da parte recorrente autoriza a
rejeição de preliminar de ilegitimidade recursal arguida sob esse único fundamento.

(...) [TRE/SE, RE nº 22404, rel. design. Lidiane Vieira Bomfim Pinheiro de Meneses, PSESS 21/08/2012]
Isso posto, de se receber o recurso como interposto pelo PSL, sendo o caso de se excluir do
polo ativo recursal a coligação "Chegou a hora", parte estranha ao processo.

10/18/21, 6:09 PM
0601058-51.2020.6.16.0028 · Processo Judicial Eletrônico - TRE-PR
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=22898&ca=8b7db49c22fc9d78ff1f0f47fd5bd...
4/33
Admissibilidade - conclusão
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, mas não da "petição complementar às contrarrazões" apresentada por João Pedro Campoy
face à preclusão consumativa.
Mérito
Preliminar: ilegitimidade ativa do partido coligado
No seu parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral arguiu a ilegitimidade ativa do PSL, partido
que se encontrava coligado para as eleições municipais 2020, para ajuizar a AIJE que resultou no presente
recurso eleitoral.
Instado, o recorrente defende que, passadas as eleições, há legitimidade concorrente entre a
coligação e o partido coligado, invocando julgado do TSE.
A preliminar não vinga, uma vez que o § 4º do artigo 6º da Lei nº 9.504/97 é expresso ao
restringir a atuação judicial do partido coligado somente até o prazo para impugnação de candidaturas:
Art. 6º É facultado aos partidos políticos, dentro da mesma circunscrição, celebrar coligações para eleição
majoritária, proporcional, ou para ambas, podendo, neste último caso, formar-se mais de uma coligação para
a eleição proporcional dentre os partidos que integram a coligação para o pleito majoritário.

(...)

§ 4º O partido político coligado somente possui legitimidade para atuar de forma isolada no processo eleitoral
quando questionar a validade da própria coligação, durante o período compreendido entre a data da
convenção e o termo final do prazo para a impugnação do registro de candidatos. (Incluído pela Lei nº
12.034, de 2009)
A par disso, já se encontra assente na jurisprudência há longa data que, passada a data do
pleito, mas ainda dentro do período eleitoral, as coligações e os partidos que a compõem têm legitimidade
concorrente para o ajuizamento das ações eleitorais:
(...)

1. Uma vez realizadas as eleições, mas durante o processo eleitoral, as coligações e os partidos políticos que
disputaram o pleito coligados, detêm legitimidade concorrente para propositura das ações previstas na
legislação eleitoral.

(...) [TRE/PR, RE nº 7776, rel. Munir Abagge, DJE 15/07/2009]
(...)

2. Com o advento das eleições, há legitimidade concorrente entre a coligação e os partidos que a compõem,
para fins de ajuizamento dos meios de impugnação na Justiça Eleitoral, em face da eventual possibilidade de
desfazimento dos interesses das agremiações que acordaram concorrer conjuntamente.

(...) [TSE, AgRg no REspE nº 36398/MA, rel. Min. Arnaldo Versiani, DJE 24/06/2010]
No caso dos autos, a inicial foi protocolada em 17/12/2020, muito após o prazo para
impugnação das candidaturas e a data do pleito, sendo manifesta a legitimidade ativa do partido, ainda que
coligado para aquelas eleições. REJEITO.
Matéria de fundo
Insurge-se o recorrente contra a improcedência da AIJE.
Alega que a campanha de Sebastião e Paulo despendeu R$ 30.000,00 "para que o investigado
JOSÉ PEDRO CAMPOY, sob o pretexto de assessoria de marketing, utilizasse o seu prestigiado espaço no
jornal com maior circulação na cidade de Apucarana para que, em total ilegalidade, realizasse campanha em
prol daqueles travestida de opinião/informativo político, em evidente abuso de poder econômico e do uso dos
meios de comunicação".

10/18/21, 6:09 PM
0601058-51.2020.6.16.0028 · Processo Judicial Eletrônico - TRE-PR
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=22898&ca=8b7db49c22fc9d78ff1f0f47fd5bd...
5/33
Descreve que, na coluna assinada por José na Tribuna do Norte, nominada "Curisco na
política", teria havido "veiculação MASSIVA e ostensiva com relação a elogios ao primeiro investigado", além
de colunas dedicadas a criticar "arduamente seus opositores".
Argumenta que, embora as defesas tenham afirmado a prestação de serviços de marketing de
campanha, "não fora juntado sequer qualquer atividade que referido colunista tenha realizado", e que o
contrato de prestação de serviços apresentado "não é apto a demonstrar quais foram as atividades exercidas
pelo terceiro investigado na campanha".
Faz considerações quanto a uma dependência econômica da editora Tribuna do Norte, que não
é parte nos autos, e o município de Apucarana, que teria destinado ao veículo de comunicação mais de R$
1.300.000,00 nos anos de 2019 e 2020.
Nas suas contrarrazões, José Pedro Campoy defende que é um colunista político e que, por
isso, suas publicações contém cunho de mesma natureza, nas quais veiculou "notícias de natureza
estritamente jornalística, falando de vários candidatos, filiados à vários partidos, disputando cargos
diferentes".
Sustenta que, em suas opiniões retratadas nas capturas de tela constantes dos autos, não há
"qualquer conteúdo desproporcional de críticas ou elogios a determinado candidato" e que, na "difusão de
notícias que, mesmo que críticas ou ácidas, não adulteram dados, há de se preservar a liberdade de
imprensa".
Narra que "sempre concedeu espaço para veicular notícias envolvendo o candidato Rodolfo",
lançado candidato a prefeito pela coligação integrada pelo recorrente, o que foi omitido na inicial e nas
razões, tendo havido isonomia no tratamento dispensado aos candidatos.
Aduz que o recorrente busca vincular as duas atividades que exerceu no período, colunista da
Tribuna do Norte e "marqueteiro" da campanha de Sebastião e Paulo, a partir de presunções e ilações.
Sucessivamente, destaca a falta de gravidade da conduta, que não seria apta a atrair as graves
sanções previstas para a AIJE.
Por sua vez, os recorridos Sebastião e Paulo afirmam que José Campoy foi responsável por
todo o marketing de suas campanhas nas eleições 2020, como constou do contrato de prestação de serviços
firmado, e que a atividade de consultoria não gera material palpável.
Invocam trecho da defesa de José Campoy, na qual este apresenta capturas de tela de
conversas travadas via Whatsapp com o candidato Rodolfo acerca de publicações na sua coluna.
Pontuam que o site da Tribuna do Norte é de acesso restrito a assinantes, o que teria sido
comprovado por ofício recebido do Universo Online (UOL) e que o jornal não se dedica exclusivamente ao
município de Apucarana, mas a toda a região, de modo que o impacto das colunas no eleitorado local seria
desprezível.
Pois bem.
A situação de fato, fielmente descrita pelas partes, consiste na contratação de José Campoy,
colunista político da Tribuna do Norte, pelos candidatos Sebastião e Paulo, como consultor de marketing das
suas campanhas nas eleições 2020 pelo valor de R$ 30.000,00.
José Campoy, também conhecido como "Curisco", não se afastou da produção de sua coluna
durante o período do contrato de consultoria.
Da análise da prova produzida
O recorrente não instruiu a inicial com nenhum documento, limitando-se a colacionar, no seu
bojo, as seguintes capturas de tela:

10/18/21, 6:09 PM
0601058-51.2020.6.16.0028 · Processo Judicial Eletrônico - TRE-PR
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=22898&ca=8b7db49c22fc9d78ff1f0f47fd5bd...
6/33
(i) de trecho da prestação de contas de Sebastião e Paulo, na qual consta a declaração da
despesa de R$ 30.000,00 com José Pedro Campoy;
(ii) das colunas "Curisco na política" publicadas no portal www.tribunadonorte.com nos períodos
de 01/09 a 28/11/2020, com as quais visa demonstrar o tratamento privilegiado dispensado a Sebastião e
Paulo.
Requereu ainda a produção de outras provas, quais sejam:
(iii) requisição à editora Tribuna do Norte dos "seguintes dados: a) a tiragem de todos os
exemplares impressos desde o dia 1º de setembro até o dia 15 de novembro de 2020; b) o número de locais
de distribuição do periódico na cidade de Apucarana; e c) informe se os jornais em formato digital constantes
no site www.tribunadonorte.com são cópias fiéis dos impressos";
(iv) requisição ao Universo Online "para que informe o número de acessos diários do website
https://tnonline.uol.com.br/blogs/o-curisco-na-politicanoperíodo de 1º de setembro de 2020 a 15de novembro
de 2020".
A tiragem dos jornais impressos no período de 01/09 a 11/11 foi obtida mediante prova
emprestada dos autos nº 0600995-26.2020.6.16.0028 (id. 34483366), que tramitavam no mesmo foro.
A fidelidade entre os jornais impressos e a cópia mantida no site tribunadonorte.com foi
atestada pela editora (id. 34483466), que aduziu ser o acesso ao referido endereço eletrônico "fechado e
exclusivo para assinantes do jornal".
O Universo Online informou o número de acessos diários na edição eletrônica da coluna
"Curisco na política" (id. 34483916 e 34483966).
No bojo da sua contestação, José Pedro Campoy colacionou capturas de tela de algumas
edições de sua coluna, disponibilizadas no portal www.tnonline.com.br, visando demonstrar que também
noticiou outras candidaturas, inclusive de Rodolfo Mota, que concorreu pelo partido recorrente. Não juntou
outros documentos.
Sebastião e Paulo também colaram, na sua defesa, capturas de tela de coluna de José Pedro
Campoy, destacando notícias do candidato Rodolfo Mota. Juntaram ainda o contrato de prestação de
serviços firmado com João Pedro Campoy, vigente de 10/10 a 10/11/2020, e o recibo correspondente (id.
34484666), além de cópia do cheque utilizado para o pagamento (id. 34484716).
Nenhuma outra prova foi requerida ou produzida.
Da atenta análise das provas produzidas, extrai-se que não há nada nos autos que indique,
ainda que indiciariamente, o desvirtuamento das colunas "Curisco na política" em favor de Sebastião e Paulo.
Ao revés, o que se tem e de forma muito marcada é que referida coluna destinava-se a
comentar a política local em tom ameno, sem críticas a quaisquer candidatos e com referências a vários.
Passa-se a demonstrar o dito analisando-se sucintamente as colunas indicadas na inicial.
a) coluna de 01/09/2020:

10/18/21, 6:09 PM
0601058-51.2020.6.16.0028 · Processo Judicial Eletrônico - TRE-PR
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=22898&ca=8b7db49c22fc9d78ff1f0f47fd5bd...
7/33
Nessa coluna, há duas referências ao recorrido Sebastião: uma, dizendo que "foi muito bem no
enfrentamento da pandemia" como prefeito de Apucarana e outra noticiando que a data da convenção do
seu partido. Porém, há também uma notícia referente ao candidato Rodolfo Mota, cuja vaga de vice ficaria
com o PTB e informando a data da convenção desse partido, além da referência a uma candidatura de outra
cidade.
b) coluna de 02/09/2020: Nessa coluna não há nenhuma notícia de Sebastião ou de Rodolfo
Mota, mas há notícias de um candidato a vereador pelo PT, de uma live de outro pré-candidato a prefeito,
sem indicar o partido, da chapa do PSOL, composta só por mulheres, e de outro candidato a vereador,
também sem referência ao partido, todas em tom ameno ou elogioso.
c) coluna de 03/09/2020: Também sem referências a Sebastião e Rodolfo. Há notícias da
câmara de Apucarana, do presidente da república, dos senadores pelo Paraná e do governador do estado,
todas em tom ameno ou elogioso.
d) coluna de 04/09/2020:

10/18/21, 6:09 PM
0601058-51.2020.6.16.0028 · Processo Judicial Eletrônico - TRE-PR
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=22898&ca=8b7db49c22fc9d78ff1f0f47fd5bd...
8/33
Nessa coluna, há uma notícia sobre pré-campanha, com a conclusão de que "Júnior da Femac
liderou com um vídeo (...) que atingiu 20 mil pessoas e mais de 300 compartilhamentos", além de elogio à
organização do PROS, presidido pelo recorrido Paulo e então pré-candidato a vice. Há também notícia
acerca da escolha do vice de Rodolfo Mota e de uma candidata à prefeitura de Maringá pelo PP.
e) coluna de 05/09/2020:
Nessa coluna encontra-se a primeira notícia que pode ser vista como depreciativa em relação a
um dos candidatos, no caso Rodolfo Mota, ao referir que ele se aliou a velhos adversários. Todavia, a nota

10/18/21, 6:09 PM
0601058-51.2020.6.16.0028 · Processo Judicial Eletrônico - TRE-PR
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=22898&ca=8b7db49c22fc9d78ff1f0f47fd5bd...
9/33
em si não foi questionada quanto à sua veracidade, de sorte que não se pode tê-la como desvirtuada. Não
há notícias quanto à candidatura de Sebastião.
f) coluna de 09/09/2020:
Nessa coluna, vê-se duas notas elogiosas a Sebastião e a seu grupo de apoiadores mais
famosos (Beto Preto e Ratinho Júnior, todos do PSD), além de uma nota sobre a confirmação da candidatura
de Rodolfo Mota e outra sobre uma candidata LGBTI+, filiada ao PT.
g) na coluna de 10/09, há uma nota referindo haver "muita frescura" dos partidos para a
divulgação de seus vices, referindo que, até aquele momento, só Sebastião e o PSOL haviam definido. Há,
ainda, elogio a candidato do DEM, nota sobre a quantidade de candidatos a vereador e a convenção do
Podemos.
h) na coluna de 11/09, não há referências a Sebastião nem a Rodolfo, mas apenas à recusa de
uma mulher a candidatar-se pelo PDT por questões pessoais e notícias gerais.
i) na coluna de 12 a 14/09, há referência a uma sessão de fotos dos candidatos Sebastião e
Paulo, com indicação do fotógrafo, além de notas elogiosas a candidatos a vereador e ao presidente do PP.

10/18/21, 6:09 PM
0601058-51.2020.6.16.0028 · Processo Judicial Eletrônico - TRE-PR
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=22898&ca=8b7db49c22fc9d78ff1f0f47fd5b...
10/33
j) a coluna de 15/09 foi quase toda dedicada aos candidatos Sebastião e Paulo:
k) na coluna de 16/09, uma nota referindo que o PSL, do qual o candidato em Apucarana era
Rodolfo Mota, receberia a maior parcela do Fundo Eleitoral, e que os candidatos aguardavam ansiosamente
a chegada do dinheiro para o pagamento de obrigações de campanha. Além disso, notas gerais sobre as
eleições.
l) na coluna de 17/09, nota sobre a divulgação do índice IDEB, comemorado pelo candidato
Sebastião e seu apoiador Beto Preto, outra sobre a desistência do Cidadania de integrar a coligação de
Rodolfo Mota, além da notícia de que o PSB se juntou à coligação do primeiro, com referência ao tempo de
antena.
m) na coluna de 18/09, nota que pode ser tida como favorável a Rodolfo Mota:

10/18/21, 6:09 PM
0601058-51.2020.6.16.0028 · Processo Judicial Eletrônico - TRE-PR
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=22898&ca=8b7db49c22fc9d78ff1f0f47fd5b...
11/33
Na nota, consta que Rodolfo "não aceitou a pressão dos partidos e escolheu seu vice
pessoalmente", o que pode ser visto como mostra de determinação pessoal. Fora isso, só notas gerais sobre
as eleições.
n) na coluna de 19 a 21/09, além de notícias gerais, há referência ao secretário de estado da
saúde, Beto Preto, que destinara recursos para um hospital em Maringá, e a Rodolfo Mota, que não
disputaria a reeleição para vereador - o que é óbvio, já que candidato a prefeito.
o) na coluna de 22/09, nota sobre reunião de Sebastião e Beto Preto para discutirem projetos
para Apucarana, além de notícias gerais.
p) na coluna de 23/09, só notícias gerais.
q) na coluna de 24/09, nota elogiosa a Sebastião, que acordaria cedo, entre cinco e seis horas
da manhã, ao passo que haveria outros "candidatos que acordam as 11 horas". Fora isso, notícias gerais.
r) na coluna de 25/09, notas em tom ameno sobre as declarações de bens de quatro candidatos
a prefeito e referência que outros dois ainda não tinham feito o registro e, por isso, as informações não
estavam disponíveis.

10/18/21, 6:09 PM
0601058-51.2020.6.16.0028 · Processo Judicial Eletrônico - TRE-PR
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=22898&ca=8b7db49c22fc9d78ff1f0f47fd5b...
12/33
s) na coluna de 26 a 28/09, há uma nota marcadamente elogiosa a Beto Preto que, embora não
conte com referência expressa, era apoiador de Sebastião:
Fora isso, só notícias gerais dos candidatos a vereador.
t) a coluna de 29/09 é integralmente dedicada à campanha de Sebastião e Paulo:
Chama a atenção, nessa coluna, a referência segundo a qual "o marqueteiro está com os dias
contados", numa alusão à pessoa que ocupou essa função anteriormente ao próprio João Campoy.

10/18/21, 6:09 PM
0601058-51.2020.6.16.0028 · Processo Judicial Eletrônico - TRE-PR
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=22898&ca=8b7db49c22fc9d78ff1f0f47fd5b...
13/33
u) na coluna de 30/09, nota sobre a força da campanha de Sebastião e Paulo, com apoio de
Beto Preto, e sobre o atraso na remessa do dinheiro do Fundo Partidário pelo PSL para seus candidatos em
Apucarana, incluído Rodolfo Mota. Fora isso, notícias gerais.
v) a coluna de 01/10 traz apenas notícias gerais. A única que poderia atrair algum interesse à
campanha de prefeito pode ser tida como desfavorável para Sebastião, que não é citado diretamente:
w) a coluna de 02/10 traz notas favoráveis a Sebastião e outro candidato, Romagnoli, e
especulação quanto à candidatura de Rodolfo Mota, que estaria há cinco dias sem postar conteúdo novo nas
redes sociais:

10/18/21, 6:09 PM
0601058-51.2020.6.16.0028 · Processo Judicial Eletrônico - TRE-PR
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=22898&ca=8b7db49c22fc9d78ff1f0f47fd5b...
14/33
x) a coluna de 03 a 05/10 traz conteúdo favorável a Sebastião e desfavorável a Rodolfo:

10/18/21, 6:09 PM
0601058-51.2020.6.16.0028 · Processo Judicial Eletrônico - TRE-PR
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=22898&ca=8b7db49c22fc9d78ff1f0f47fd5b...
15/33
y) na coluna de 06/10, elogios a quadro apresentado por Sebastião nas redes sociais e notícias
gerais, incluída nota amena sobre a mudança na aparência de Rodolfo Mota:

10/18/21, 6:09 PM
0601058-51.2020.6.16.0028 · Processo Judicial Eletrônico - TRE-PR
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=22898&ca=8b7db49c22fc9d78ff1f0f47fd5b...
16/33
z) na coluna de 07/10, além de notícias gerais sobre as eleições, há uma sobre a briga pelo
segundo lugar, com referência genérica a uma pesquisa, e nota elogiosa a Sebastião:
a1) nas colunas de 08 e de 09/10, só notícias gerais.
b1) na coluna de 10 a 13/10, João Campoy analisa o primeiro dia de propaganda eleitoral,
elogiando as de Sebastião e da candidata do PSOL e criticando a de Rodolfo:

10/18/21, 6:09 PM
0601058-51.2020.6.16.0028 · Processo Judicial Eletrônico - TRE-PR
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=22898&ca=8b7db49c22fc9d78ff1f0f47fd5b...
17/33
Essa coluna é relevante para a análise do caso, uma vez que 10/10 é a data de início de
vigência de contrato de prestação de serviços entre Sebastião e João Campoy.
c1) A coluna de 14/10 também é favorável a Sebastião e negativa para seus adversários
Rodolfo Mota, Carolina Scarpelini, além do PT. Há notas ainda sobre outros candidatos.

10/18/21, 6:09 PM
0601058-51.2020.6.16.0028 · Processo Judicial Eletrônico - TRE-PR
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=22898&ca=8b7db49c22fc9d78ff1f0f47fd5b...
18/33
d1) A coluna de 15/10 traz nota sobre Sebastião em tom ameno e faz crítica a Rodolfo Mota e
ao candidato do PT:

10/18/21, 6:09 PM
0601058-51.2020.6.16.0028 · Processo Judicial Eletrônico - TRE-PR
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=22898&ca=8b7db49c22fc9d78ff1f0f47fd5b...
19/33
e1) Na coluna de 16/10, nenhuma menção a Sebastião. Além de notas em tom ameno, há uma
crítica a uma conduta específica de Rodolfo Mota:

10/18/21, 6:09 PM
0601058-51.2020.6.16.0028 · Processo Judicial Eletrônico - TRE-PR
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=22898&ca=8b7db49c22fc9d78ff1f0f47fd5b...
20/33
f1) A coluna de 17 a 19/10 traz apenas notas gerais sobre vários candidatos - incluídos
Sebastião e Rodolfo -, em tom ameno. Elogio, apenas para a campanha de André Romagnoli.
g1) A coluna de 20/10 traz uma crítica ao PT e notas amenas sobre outros candidatos, incluído
Sebastião, que teria feito várias "lives" sempre usando a mesma camisa azul, que seria "da sorte".
h1) A coluna de 21/10 traz uma dura crítica ao Cidadania, que não lançou candidato a prefeito
nem estava coligado com outros partidos, notas amenas e um contraponto entre Sebastião e Rodolfo quanto
a obra anunciada pelo governo do estado em Apucarana:

10/18/21, 6:09 PM
0601058-51.2020.6.16.0028 · Processo Judicial Eletrônico - TRE-PR
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=22898&ca=8b7db49c22fc9d78ff1f0f47fd5b...
21/33
i1) Na coluna de 22/10, nota sobre o não recebimento até aquela data, pelo PSL do candidato
Rodolfo, de dinheiro do Fundo Eleitoral, bem como notas sobre a fraca adesão dos "cargos comissionados"
da prefeitura na campanha e da traição que o presidente da Câmara teria cometido contra Sebastião e Beto
Preto. Este ainda é referido como tendo sido secretário de saúde na gestão de Scarpelini, pai da candidata
Carol.
j1) Na coluna de 23/10, notas gerais sobre vários candidatos em tom ameno, incluídos Rodolfo
e Sebastião. Há somente uma crítica, ao deputado Arilson, do PT, que estaria exagerando sua participação
na alocação de quatro mil casas para Apucarana.
k1) Na coluna de 24 a 26/10, nota sobre a concessão de direito de resposta a Sebastião,
elogios a uma candidata chamada Jossuela, nota sobre a briga pela segunda posição nas sondagens e
amenidades.
l1) Na coluna de 28/10, elogios ao PSOL e a Romagnoli, crítica ao PT e nota amena sobre
Rodolfo:

10/18/21, 6:09 PM
0601058-51.2020.6.16.0028 · Processo Judicial Eletrônico - TRE-PR
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=22898&ca=8b7db49c22fc9d78ff1f0f47fd5b...
22/33
m1) na coluna de 29/10, elogios ao Cidadania, que teria dado "uma dentro", notícia de "barraco"
no PT por conta dos maus resultados nas pesquisas, amenidades e uma nota sobre Sebastião:
n1) A coluna de 30/10 traz notas sobre candidatos a vereador e a um pré-candidato à prefeitura
para 2024, além de uma nota sobre Paulo, sobre o qual consta que "além de um ótimo profissional, é um
tremendo boa-praça".
o1) Na coluna de 01 a 03/11, nota elogiosa sobre a prefeitura e crítica sobre a oposição, sem
alusão a nomes:

10/18/21, 6:09 PM
0601058-51.2020.6.16.0028 · Processo Judicial Eletrônico - TRE-PR
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=22898&ca=8b7db49c22fc9d78ff1f0f47fd5b...
23/33
p1) Na coluna de 04/11, além de notícias gerais, uma nota que associa uma grande votação em
Sebastião a vantagens para a cidade:
q1) na coluna de 05/11, além de notas gerais, há uma notícia desfavorável a Rodolfo e outra
amena sobre Beto Preto:

10/18/21, 6:09 PM
0601058-51.2020.6.16.0028 · Processo Judicial Eletrônico - TRE-PR
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=22898&ca=8b7db49c22fc9d78ff1f0f47fd5b...
24/33
r1) na coluna de 06/11, além de amenidades, uma nota sobre a disputa em Rio Bom, na qual
Beto Preto é citado, e outra criticando uma promessa de Rodolfo Mota:
s1) na coluna de 07 a 09/11, além de amenidades há uma nota elogiando o programa de
Sebastião sobre a iluminação de Apucarana:

10/18/21, 6:09 PM
0601058-51.2020.6.16.0028 · Processo Judicial Eletrônico - TRE-PR
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=22898&ca=8b7db49c22fc9d78ff1f0f47fd5b...
25/33
t1) a coluna de 10/11 trouxe notícia de uma disputa judicial entre Rodolfo e Sebastião, vencida
por este, e nota sobre participações especiais nas lives de Sebastião:

10/18/21, 6:09 PM
0601058-51.2020.6.16.0028 · Processo Judicial Eletrônico - TRE-PR
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=22898&ca=8b7db49c22fc9d78ff1f0f47fd5b...
26/33
u1) a coluna de 11/11 traz notícias sobre a divulgação da pesquisa da Band:

10/18/21, 6:09 PM
0601058-51.2020.6.16.0028 · Processo Judicial Eletrônico - TRE-PR
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=22898&ca=8b7db49c22fc9d78ff1f0f47fd5b...
27/33
v1) a coluna de 12/11 continua falando sobre a pesquisa, cuja divulgação teria sido garantida
pelo TRE-PR, que rejeitou recurso de Rodolfo:
w1) na coluna de 13/11, notícias de candidatos a vereador e uma nota sobre o último programa
de Sebastião, apontado como o único candidato que usou conteúdo inédito:

10/18/21, 6:09 PM
0601058-51.2020.6.16.0028 · Processo Judicial Eletrônico - TRE-PR
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=22898&ca=8b7db49c22fc9d78ff1f0f47fd5b...
28/33
x1) a última coluna do período eleitoral, de 15/11, traz duas notas sobre Sebastião e notícias
sobre a disputa à vereança:
Fora essas colunas, constam na inicial também outras, posteriores à data das eleições, as quais
se reputam irrelevantes como prova para esta demanda - afinal, eventual abuso dos meios de comunicação
causando desequilíbrio nas eleições não teria como ser praticado depois do pleito.
Mesmo assim, há uma delas bastante referida pela parte ativa, que serviria para demonstrar o
vínculo entre os recorridos:

10/18/21, 6:09 PM
0601058-51.2020.6.16.0028 · Processo Judicial Eletrônico - TRE-PR
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=22898&ca=8b7db49c22fc9d78ff1f0f47fd5b...
29/33
De tudo quanto constou da prova produzida e como já referido de passagem, não há nada que
demonstre o desvirtuamento do conteúdo da coluna "Curisco na política" em decorrência da contratação de
João Campoy para prestar serviços de consultoria em marketing para Sebastião e Paulo.
Ao contrário, o que se tem é que sua coluna, mesmo antes dessa contratação, tratava da
política local por notas curtas das quais era possível perceber sua preferência pelo grupo político de Beto
Preto, do qual Sebastião era sucessor.
Mesmo assim, as notícias desfavoráveis que veiculou em relação aos demais candidatos não
foram questionadas quanto à veracidade - nenhuma delas - nem quanto ao tom, por vezes jocoso. Toda a
construção da inicial refere ao desvirtuamento da coluna em razão da contratação de João Campoy como
marqueteiro de Sebastião e Paulo, o que não se confirmou da análise da prova.
Com efeito, a coluna manteve ao longo de todo o período avaliado em detalhe uma mesma
linha editorial, perceptivelmente favorável à candidatura da situação, mas sem converter-se em instrumento
de propaganda política nem sendo desleal com os demais candidatos.
De se notar, nesse ponto, que os recorrentes não apontam especificamente nenhuma nota
inverídica ou exagerada, limitando-se a presumir que, dada a contratação, restaria viciada a coluna como um
todo.
Abuso dos meios de comunicação - análise
Seja na imprensa impressa, seja na internet, os veículos de comunicação não estão sujeitos à
neutralidade, obrigatoriedade imposta apenas às redes de rádio e televisão, como se extrai da Lei nº
9.504/97:
Art. 45. Encerrado o prazo para a realização das convenções no ano das eleições, é vedado às emissoras
de rádio e televisão, em sua programação normal e em seu noticiário: (Redação dada pela Lei nº 13.165, de
2015)

(...)

IV - dar tratamento privilegiado a candidato, partido ou coligação;

[não destacado no original]

10/18/21, 6:09 PM
0601058-51.2020.6.16.0028 · Processo Judicial Eletrônico - TRE-PR
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=22898&ca=8b7db49c22fc9d78ff1f0f47fd5b...
30/33
Não há qualquer previsão similar nos capítulos em que se trata da imprensa escrita ou da
internet, de modo que, a contrario sensu, conclui-se que o controle sobre esses meios de comunicação é
menos rigoroso.
Nesse sentido:
(...)

4. Para se caracterizar o abuso de poder, impõe–se a comprovação, de forma segura, da gravidade dos fatos
imputados, demonstrada a partir da verificação do alto grau de reprovabilidade da conduta (aspecto
qualitativo) e de sua significativa repercussão a fim de influenciar o equilíbrio da disputa eleitoral (aspecto
quantitativo). A mensuração dos reflexos eleitorais da conduta, não obstante deva continuar a ser ponderada
pelo julgador, não se constitui mais em fator determinante para a ocorrência do abuso de poder, sendo agora
revelado, substancialmente, pelo desvalor do comportamento.

5. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que fato ocorrido na imprensa escrita possui alcance
inegavelmente menor em relação a outros veículos de comunicação social, como o rádio e a televisão, em
face da própria característica do meio impresso, cujo acesso à informação tem relação direta com o interesse
do leitor (Respe 56173/SC, Relatora Ministra Luciana Lóssio, DJe de 17.6.2016).

6. Os veículos impressos de comunicação podem assumir posição favorável em relação a
determinada candidatura, inclusive divulgando atos de campanha e atividades parlamentares, sem
que isso caracterize, por si só, uso indevido dos meios de comunicação social, devendo ser punidos
pela Justiça Eleitoral os eventuais excessos (RO 7569–30IRJ, Relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe
de 5.11.2015).

(...) [TSE, AIJE nº 060182324/DF, rel. Min. Jorge Mussi, DJE 26/09/2019, não destacado no original]
(...)

4. O uso indevido dos meios de comunicação social caracteriza-se por se expor desproporcionalmente um
candidato em detrimento dos demais, ocasionando desequilíbrio na disputa. Precedentes.

5. Ainda de acordo com a jurisprudência, a imprensa escrita pode se posicionar favoravelmente a
determinada candidatura sem que isso caracterize de per se o mencionado ilícito, devendo ser punidos
pela Justiça Eleitoral os eventuais excessos.

6. Para a configuração do ilícito também é necessário aferir a gravidade das circunstâncias, a teor do art. 22,
XVI, da LC 64/90.

7. A moldura fática do acórdão regional revela que a conduta impugnada limitou-se à distribuição gratuita de
mil exemplares da Gazeta Bragantina, em princípio adquiridos pela legenda dos agravados com recursos que
se registraram nas contas de campanha, contendo uma única matéria favorável à candidatura daqueles, em
município com aproximadamente 122 mil eleitores, na véspera do pleito, cujo título é "Gustavo mente quando
afirma que Jesus [agravado] está cassado, diz a lei".

8. Além da maior liberdade conferida à imprensa escrita comparativamente ao rádio e à televisão, o
que por si só afastaria eventual desvirtuamento, o fato de se tratar de uma única matéria em município
com grande colégio eleitoral não permite impor a grave pena de perda do diploma aos agravados.

(...) [TSE, AgRg no REspE nº 176/SP, rel. Min. Jorge Mussi, DJE 15/08/2019, não destacado no original]
O conceito de abuso ou uso indevido dos meios de comunicação é aberto e, por isso, delimitá-lo
para, a partir daí, identificar quais condutas poderiam configurar os excessos puníveis não é tarefa simples.
De toda sorte, a doutrina traz pistas importantes:
Mesmo diante de conceitos abertos como o uso indevido dos meios de comunicação e gravidade, da análise
de alguns julgados do Tribunal Superior Eleitoral se extraem alguns parâmetros observados pela Corte para
configuração de abuso. No rádio e televisão, observaram-se o período de veiculação, quantidade de
programas, duração da matéria ou programa no ar, isonomia de tratamento entre candidatos, pedido
expresso

de voto e alcance da mídia.

Nos jornais impressos, observaram-se o teor das notícias veiculadas, aliado ao período e à forma de
divulgação, (se gratuito ou oneroso), bem como o número de tiragens em comparação com o
eleitorado em questão. Já na internet, a configuração do abuso é dificultada por se tratar de meio acessível
a todos os candidatos. Não obstante, a permissividade de impulsionamento de conteúdos nas eleições de
2018 pode constituir cenário propício para a prática de abusos, devendo-se observar as decisões
supervenientes sobre o assunto.

10/18/21, 6:09 PM
0601058-51.2020.6.16.0028 · Processo Judicial Eletrônico - TRE-PR
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=22898&ca=8b7db49c22fc9d78ff1f0f47fd5b...
31/33
Contudo, verifica-se que, em alguns casos, o TSE considera o resultado das eleições para análise da
gravidade da conduta, bem como analisa o nexo de causalidade entre o candidato e a conduta tida como
abusiva.
Ademais, como bem colocado por Frederico Alvim, para fins de analisar a gravi­dade da conduta, além dos
elementos já identificados, devem-se observar a existência de situações de monopólio do campo
informativo, o grau de diversidade interna dos meios de comunicação, a existência de órgãos
concorrentes aptos para equilibrar o ambiente informativo, se houve repercussão em outros veículos,
prática de manipulação ou falseamento das informações, reiteração das matérias, o índice de
credibilidade, a veiculação de matérias tendenciosas às vésperas do pleito (dificultando a resposta
pelo adversário), a chamada “cegueira deliberada” (com perseguição ou favorecimento de apenas um
candidato) e, por fim, a possibilidade de reação dos atores prejudicados.
Contudo, um dos parâmetros delimitados pela análise pode ocorrer de forma excessiva, dispensando o
preenchimento obrigatório de todos os requisitos. Em suma, para além de tais limites, a configuração do
abuso dependerá, essencialmente, da análise do caso concreto.
Não obstante, a liberdade de comunicação e imprensa (bem como a liberdade de expressão) devem
prevalecer caso haja dúvida acerca da real intenção do candidato na veiculação de sua propaganda. É
dizer: obviamente faz parte do jogo político enaltecer determinada campanha em detrimento dos adversários,
buscando todos os meios lícitos para conquistar o voto do eleitor (ademais, a legislação eleitoral já prevê
outras medidas para coibir práticas irregulares, como representações por propaganda irregular e direito de
resposta). Contudo, caso o candidato, valendo-se de qualquer tipo de situação privilegiada, abuse do seu
direito de realizar propaganda (seja enaltecendo sua figura ou tecendo críticas aos demais concorrentes), a
justiça eleitoral não pode quedar-se inerte.
[MARREZ, Maitê Chaves Nakad. Uso e abuso dos meios de comunicação social para favorecer
candidaturas, parâmetros e limites à liberdade de comunicação e imprensa no processo eleitoral. In:
FUX, Luiz; PEREIRA, Luiz Fernando Casagrande; AGRA, Walber de Moura (Coord.); PECCININ, Luiz
Eduardo (Org.). Tratado de Direito Eleitoral, v. 7: Abuso de poder e perda de mandato. Belo Horizonte: Fórum,
2018. p. 185-198, não destacado no original]
Portanto, considerando que não ficou comprovado que tenha havido falseamento ou
manipulação quanto ao conteúdo das notas publicadas, que não está caracterizada qualquer mudança na
linha editorial da coluna, que a perceptível preferência do colunista por um grupo político não é, por si só,
causa para presumir presente o abuso e que não há sequer alegação de inexistência de outros colunistas
políticos na região de Apucarana, resta evidenciada a indigência probatória da tese de uso indevido dos
meios de comunicação.
A par disso, tem-se que, ainda que se entendesse pela caracterização do uso indevido de meio
de comunicação, não haveria nos autos nenhum elemento apto a avaliar a sua gravidade, por dois motivos
bastantes.
Primeiro, porque os dados de acesso à coluna “Curisco na política” na versão aberta (disponível
ao público não assinante) do website da Tribuna do Norte, da forma como trazidos aos autos, são
impossíveis de serem avaliados de forma realista.
tnonline.uol.com.br/blogs/o-curisco-na-politica> num total de 4.497 sessões, visualizando 11.176
páginas. Todavia, não há qualquer informação quanto a quem seriam esses usuários, se brasileiros ou não,
se alistados como eleitores, se menores de idade ou mesmo a cidade de onde acessaram os
conteúdos.website <Com efeito, o Universo Online informou (id. 34483966) que, no período de 01/09 a
15/11/2020, 7.014 usuários acessaram o
Segundo, porque a editora informou a tiragem da versão impressa do jornal Tribuna do Norte,
em que veiculada a coluna “Curisco na política”, no período de 01/09 a 11/11/2020 (id. 34483366), dando
conta de que as 48 edições compreendidas no período tiveram tiragem média de 3.733,4 exemplares a
serem distribuídos nos vários municípios da região.
Com isso, considerando que Apucarana contava com 92.153 eleitores em novembro de 2020
(informação disponível em <https://www.tse.jus.br/eleitor/estatisticas-de-eleitorado/consulta-por-municipio-
zona>, consulta em 17/08/2021 às 15:40 horas) e não sendo possível saber quantos jornais impressos foram

10/18/21, 6:09 PM
0601058-51.2020.6.16.0028 · Processo Judicial Eletrônico - TRE-PR
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=22898&ca=8b7db49c22fc9d78ff1f0f47fd5b...
32/33
destinados a Apucarana, resta inviabilizado aferir o impacto potencial perante o eleitorado local a fim de
avaliar eventual gravidade da conduta.
Destaca-se que, ainda que todos os exemplares fosse distribuídos em Apucarana, a tiragem
média corresponde a apenas 4,05% do eleitorado e que não há nenhum elemento apto a aferir quantos dos
leitores que receberam o jornal leram a coluna de João Campoy.
Abuso do poder econômico - análise
O recorrente busca o reconhecimento de abuso do poder econômico ao argumento de que, ao
contratar como seu marqueteiro de campanha um colunista político da região pela quantia de R$ 30.000,00,
no seu entendimento desproporcional, visando converter a coluna em instrumento de propaganda.
A pretensão é manifestamente improcedente, por uma série de razões.
Primeiro, como visto no tópico antecedente, não restou caracterizado o desvirtuamento da
coluna.
Segundo, não é possível comparar despesas de natureza distinta, como pretende o recorrente
ao contrapor os gastos com o marqueteiro com o pagamento efetuado à equipe jurídica.
Terceiro, porque, segundo as informações públicas disponibilizadas pelo TSE relativas à
prestação de contas de Sebastião e Paulo (disponíveis no endereço eletrônico
<https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2020/2030402020/74250/160000656790>, consulta
em 23/09/2021 às 19:20 horas), consta que não extrapolaram o limite de gastos, não tiveram suas contas
impugnadas e que as mesmas foram aprovadas, sendo que o pagamento efetuado a João Campoy
correspondeu a 10,66% do total de despesas.
Não se olvide que já se encontra assente na jurisprudência que o abuso de poder econômico se
caracteriza "pelo emprego desproporcional de recursos patrimoniais (públicos ou privados), com gravidade
suficiente para afetar o equilíbrio entre os candidatos e macular a legitimidade da disputa" (TSE, AIJE
0601864–88, rel. Min. Jorge Mussi, DJE 25/09/2019) ou, ainda, pela "utilização de recursos financeiros
provenientes de fonte vedada" (RO 2653–08, rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJE 05/04/2017), não
estando nenhuma dessas hipóteses demonstrada nos autos.
Abuso do poder político – análise
Ainda, pretende o recorrente ver reconhecido o abuso de poder político que, no caso concreto,
consistiria em uma decorrência de alegada dependência econômica da editora Tribuna do Norte, que sedia a
coluna de João Campoy, em relação ao município de Apucarana, do qual era gestor Sebastião.
Essa dependência econômica estaria caracterizada por um contrato administrativo entre a
editora e o município que teria rendido àquela cerca de um milhão e trezentos mil reais entre 2019 e 2020.
O contrato administrativo referido pela parte ativa destina-se à publicação de atos oficiais do
município (portarias, decretos, etc).
A pretensão é manifestamente improcedente nestes autos, uma vez que não foi objeto de
instrução probatória, inexistindo qualquer elemento a lhe dar suporte.
Não há sequer alegação de que referido contrato administrativo seja inválido ou que os gestores
municipais tenham condicionado a sua manutenção ou renovação a algum tipo de tratamento privilegiado.
Além disso, os administradores da editora não foram indicados como parte nem como testemunhas e não há
notícia de que alguma medida voltada contra o contrato administrativo tenha sido obtida ou mesmo intentada
perante a Justiça Comum.
Não fosse o bastante, tem-se que não há qualquer prova ou tampouco alegação de que João
Campoy não fosse livre para escrever o que lhe aprouvesse na coluna “Curisco na política” ou que a editora

10/18/21, 6:09 PM
0601058-51.2020.6.16.0028 · Processo Judicial Eletrônico - TRE-PR
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=22898&ca=8b7db49c22fc9d78ff1f0f47fd5b...
33/33
tinha algum tipo de ingerência sobre o conteúdo ou o tom adotado pelo colunista em relação a Sebastião,
Paulo ou a qualquer de seus adversários nas eleições 2020.
Com isso, inexistente qualquer elemento próprio de caracterização do abuso de poder político
nestes autos, o qual não pode ser presumido com base na mera existência de contrato administrativo entre a
editora na qual veiculada a coluna e o município.
CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE
provimento.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS

Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0601058-51.2020.6.16.0028 - Apucarana - PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO
PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - APUCARANA - PR - MUNICIPAL
- Advogados do(a) RECORRENTE: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, PAULO HENRIQUE
GOLAMBIUK - PR62051-A, LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR22076-A, STEPHANE RECCO
MOTA - PR94651, TERESA LEMOS DE MENESES - PR94700, ALUISIO HENRIQUE FERREIRA - PR0037722,
LUIGI PENITENTE FERREIRA - PR90820, ANDERSON VARGAS - PR102465 - RECORRENTE: CHEGOU A
HORA 45-PSDB / 14-PTB / 17-PSL / 27-DC / 28-PRTB / 43-PV - Advogada do(a) RECORRENTE: STEPHANE
RECCO MOTA - PR94651 - RECORRIDOS: ELEICAO 2020 SEBASTIAO FERREIRA MARTINS JUNIOR
PREFEITO, ELEICAO 2020 PAULO SERGIO VITAL VICE-PREFEITO, SEBASTIAO FERREIRA MARTINS
JUNIOR, PAULO SERGIO VITAL - Advogados dos(a) RECORRIDOS: MARCELA BATISTA FERNANDES -
PR87846-A, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR81977-A,
LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDO: JOSE PEDRO CAMPOY - Advogados do(a) RECORRIDO:
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR37315, VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - PR34199
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do julgamento os Eminentes
Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio
Rodrigues Gomes do Amaral, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Carlos Mauricio Ferreira, substituto
em exercício. A Juíza Flavia da Costa Viana declarou impedimento. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, em
exercício, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 14.10.2021.